Tribunal: STF
Processo: RHC 205711
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Crimes de estelionato. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem de ofício se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
    2. Segundo a teoria mista, consagrada no direito brasileiro, o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal – CP, adota como premissa que determinado agente pratique duas ou mais condutas da mesma espécie em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi – requisitos objetivos – com unidade de desígnios entre os delitos cometidos – requisito subjetivo. In casu, as instâncias ordinárias foram taxativas no afastamento do requisito subjetivo, afirmando que os delitos em discussão foram praticados com desígnios autônomos, a revelar traços que não correspondem à continuidade delitiva, mas sim à reiteração criminosa.
    3. Trata-se de conclusão fundada em elementos fático probatórios dos autos e, por essa razão, o habeas corpus revela-se via inadequada para sua alteração, uma vez que tal providência demandaria a análise aprofundada de todo o processo, incompatível com a celeridade e sumariedade do rito. Precedentes.
    4. Habeas corpus não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente realizou pedido ao Juízo de execução de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de estelionato praticados, tendo sido indeferido. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de origem, o qual desproveu o recurso.
    3. Na sequência, o paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O relator do HC 659.952, Min. Joel Ilan Paaciornik, indeferiu a liminar e, posteriormente, a Quinta Turma não conheceu do writ.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “o PACIENTE cometeu delitos concentrados e decorrentes de em um único ato, sendo todos do mesmo tipo penal, previamente planejados, nos mesmo modus operandi, e curtíssimo espeço de tempo, cometidos no espaço de 04 dias”;
          (ii) “todos os 08 delitos foram cometidos em continuidade do primeiro previamente planejado, pelo mesmo modus operandi (o mesmo anuncio no site mercado livre), em um período de 04 dias (14/12/2008 a 18/12/2008), sendo 01 no dia 14/12/2008, 02 no dia 15/12/2008, 03 no dia 16/12/2008, 01 no dia 17/12/2008 e o último no dia 18/12/2008”; 
          (iii) “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que, para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos), nos termos do art. 71 do Código Penal. Exige-se, ainda, que os delitos sejam da mesma espécie. Para tanto, não é necessário que os fatos sejam capitulados no mesmo tipo penal, sendo suficiente que tutelem o mesmo bem jurídico e sejam perpetrados pelo mesmo modo de execução”. 
    5. O recurso não deve ser provido.
    6.  A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva” (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Nesse sentido, vejam-se: RHC 181.404-AgR, de minha relatoria; RHC 120.324, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moares; e RHC 190.133-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    7. No caso que ora se trata, a decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Segundo a teoria mista, acolhida no direito brasileiro, o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal – CP, adota como premissa que determinado agente pratique duas ou mais condutas da mesma espécie em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi – requisitos objetivos – com unidade de desígnios entre os delitos cometidos – requisito subjetivo. 
    In casu, as instâncias ordinárias foram taxativas no afastamento do requisito subjetivo, afirmando que os delitos em discussão foram praticados com desígnios autônomos, a revelar traços que não correspondem à continuidade delitiva, mas sim à reiteração criminosa. 
    Trata-se de conclusão fundada em elementos fático-probatórios e, por essa razão, o habeas corpus revela-se via inadequada para sua alteração, uma vez que tal providência demandaria a análise aprofundada de todo o processo, incompatível com a celeridade e sumariedade do rito. 
    Ressalte-se, ainda, que esta Corte tem posicionamento consolidado no sentido de não admitir a aplicação do art. 71 do Código Penal ao criminoso habitual. (…). (grifo acrescentado).
    [...]”.
    8. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator